Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MIELOMA MÚLTIPLO. DOENÇA RARA E GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. DEVER CONSTITUCIONAL.
1. Não há falar em ilegitimidade passiva, pois as teses firmadas na Suprema Corte não determinam que a inclusão da União no polo passivo nas ações propostas para o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e já avaliado e autorizado pelo Ministério da Saúde, até porque é passível o ajuizamento da ação contra qualquer ente federado, por decorrência lógica da responsabilidade solidária, a afastar o litisconsórcio necessário.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica.
3. O fornecimento do medicamento é devido porquanto satisfeitos os critérios balizados para dispensação de fármaco detentor de registro sanitário, bem como a compatibilidade de indicação de uso com a hipótese, além da recomendação de padronização pelos órgãos competentes e pelo NATJUS/TJDFT.
4. Remessa necessária e apelação voluntária do Distrito Federal conhecidas e não providas.